Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, os impetrantes alegam que Dalvane Santana vem sendo submetida a coação ilegal desde que Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT indeferiu o pedido de revogação da sua prisão domiciliar.
Esclarecem que por ser mãe de uma criança com menos de 12 anos de idade, a custódia preventiva imposta a paciente foi substituída pela prisão domiciliar, cumulada com outras providências cautelares menos gravosas.
Sustentam, contudo, a ilegalidade da prisão domiciliar, pois além de não demonstrados os pressupostos autorizadores da cautela extrema nos autos (art. 312 do CPP), a paciente tem cumprido as condições impostas e comparecido a todos os atos processuais, cenário a indicar a falta de fundamentação idônea do título judicial atacado.
Deste modo, buscam a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão domiciliar seja revogada, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 82742457).
Foram anexados documentos (ID 56769488 a 56771476).
Embora os impetrantes tenham se limitado a anexar a decisão combatida, dados eletrônicos da ação penal de origem revelam que a paciente foi denunciada porque teria, entre 2012 e 2020, cometido os crimes de:
- Organização Criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei no. 12.850/2013);
- Falsidade Ideológica (art. 299, caput, por 11 vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do CP);
- Supressão de Tributos Mediante Declaração Falsa às Autoridades Fazendárias (art. 1o, inc. I, da Lei no. 8.137/90, por 26 vezes, na forma do art. 71, caput, do CP),
- Falsidade Ideológica (art. 299, caput, por 18 vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do CP) e
- Supressão de Tributos Mediante Fraude à Fiscalização Tributária (art. 1o, inc. II, da Lei no. 8.137/90, por dez vezes, na forma do art. 71, caput, do CP).
De acordo com a inicial acusatória, a paciente e o marido, o também denunciado Izaques Pedro da Rosa, constituíram, integraram e lideraram uma organização criminosa para, por meio do escritório de contabilidade de que ambos são sócios (Tributare), sonegar tributos em favor de empresas atuantes no segmento de madeiras e transportes.
Segundo a denúncia, o grupo criminoso também era integrado por quatro funcionários do referido escritório, um tabelião e uma tabeliã substituta e uma nona pessoa.
As práticas ilícitas consistiam em constituir empresas de fachada, promover a transferência de empresas com débitos fiscais para o nome de pessoas que tiveram seus documentos furtados ou roubados, os famosos “laranjas”, falsificar documentos, fraudar o registro e a formalização de empresas e inserir informações falsas no Sistema Eletrônico de Crédito Fiscal da SEFAZ, lançando créditos de ICMS inexistentes nas contas correntes de empresas (Sistema PAC/RUC).
Ao receber a denúncia, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da paciente. Todavia, após o cumprimento da ordem judicial, a paciente requereu a revogação da cautela ou, alegando ser mãe de uma criança com menos de 12 anos de idade, ao menos a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.
A autoridade acoimada coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia. Em contrapartida, com respaldo no disposto no art. 318, inc. V, do CPP, concedeu a pretendida prisão domiciliar, cumulada, dentre outras providências, com monitoramento eletrônico e suspensão do exercício da atividade profissional.
Mais tarde, o Juízo de origem negou a revogação da prisão domiciliar, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos (ID 82742460):
“... a Prisão Preventiva da acusada DALVANE SANTANA foi decretada nos presentes autos com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e econômica (fumus delicti comissi e periculum libertatis), tendo este Juízo substituído a Prisão Preventiva por Domiciliar, uma vez que a mesma é genitora de filho menor de 12 anos. Outrossim, consigno que a acusada possuiu antecedentes criminais, eis que responde a outro processo criminal na Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína (Ação Penal no 0003933-64.2016.8.11.0025 – art. 325, § 1o, inciso I e art. 325, § 1o c/c § 2o, ambos do Código Penal). De modo que, verifico que a Prisão Domiciliar já se traduz um benefício para a acusada, a considerar que os motivos que ensejaram a decretação da medida ainda persistem, bem como estão presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, conforme bem pontuado em recente decisão proferida por este Juízo, a qual indeferiu o pedido de Revogação da Prisão Domiciliar da requerente. De outro norte, importa consignar que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo, é de rigor sua manutenção. Ademais, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, § 5o e § 6o e art. 16, ambos do Código de Processo Penal, para que ocorra a revogação da medida, o que até o presente momento não se verifica. Desta forma, observa-se que a segregação cautelar da acusada se encontra embasada em provas colhidas durante a investigação, as quais demonstram a existência da materialidade dos delitos imputados e indícios de autoria (...)”.
Como se nota, a autoridade acoimada coatora amparou a negativa na persistência dos requisitos e pressupostos identificadores da constrição preventiva, na renitência criminosa e no modus operandi dos crimes.
Em princípio, o ato constritivo não padece de ilegalidade alguma.
Os fundamentos para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos para acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e frear as atividades da organização criminosa, teoricamente liderada pela paciente. Afiguram-se, ainda, proporcionais aos gravíssimos fatos apurados no processo, causadores de prejuízo da ordem de R$ 15.000.000,00 aos cofres públicos e efetivados por grupo criminoso estruturado e duradouro (oito anos).
Aliás, é interessante frisar que a prisão domiciliar, apesar de refletir certa restrição ao direito de ir e vir, seguramente é menos gravosa que a prisão preventiva, pois permite à paciente cumprir a orientação de isolamento social – de todo recomendável nessa realidade pandêmica – e ampare o filho nas suas necessidades.
Ademais, os elementos que acompanham o writ e os que instruem a ação penal na origem não indicam, mesmo superficialmente, danos atípicos decorrentes do cumprimento da medida ou alguma alteração substancial do quadro fático desde que ela foi imposta, o que impede a pretendida revogação.
Para além disso, deve ser relembrado que o Juízo de origem só concedeu a prisão domiciliar – antes almejada antes e agora repelida – porque a paciente se disse imprescindível aos cuidados do filho, o que remonta à ideia de que, não fosse a sua condição de mãe de um menino com quatro anos de idade, hoje ela estaria recolhida em uma unidade prisional aguardando o desenrolar do processo.
Nesse panorama, considerando que os autos não contam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, com indicativos mínimos de que o recolhimento domiciliar deixou de ser indispensável para desarticular a organização criminosa, impedir a destruição de provas ou assegurar a aplicação da lei penal, a cautela deve ser mantida.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, consignando que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator